Tribunal: STF
Processo: HC 94421
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO-CONHECIMENTO, SOB PENA
   DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
   CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE
   CONHECIDA, DENEGADA.
1.      Se a alegação de excesso de prazo da
   prisão não foi submetida às instâncias antecedentes, não cabe ao
   Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de
   supressão de instância.
2.      Devem ser desconsiderados quaisquer
   fundamentos que não tenham sido expressamente mencionados no
   decreto de prisão preventiva, pois, na linha da jurisprudência
   deste Supremo Tribunal, a idoneidade formal e substancial da
   motivação das decisões judiciais há de ser aferida segundo o que
   nela haja posto o juiz da causa, não sendo dado "ao Tribunal do
   habeas corpus, que a impugne, suprir-lhe as faltas ou
   complementá-la" (Habeas Corpus ns. 90.064, Rel. Ministro
   Sepúlveda Pertence, DJ 22.6.2007; 79.248, Rel. Ministro Sepúlveda
   Pertence, DJ 12.11.1999; 76.370, Rel. Ministro Octavio Gallotti,
   DJ 30.04.98).
3.      A necessidade de se interromper ou diminuir a
   atuação dos traficantes, mediante a desarticulação da associação
   criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
   constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
   prisão preventiva.
4.      Ordem parcialmente conhecida e, na parte
   conhecida, denegada.